Tribunal: STF
Processo: ARE 1444080
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. GAT. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DO ABATE TETO. RECURSO IMPROVIDO” (eDOC 11 – ID: 719f5978, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a constitucionalidade da incidência do teto remuneratório no caso do pagamento da gratificação por acúmulo de função em análise.



    Alega-se que a Gratificação por Acúmulo de Titularidade evidentemente não tem caráter indenizatório, e, integrando a remuneração do servidor público (delegado de polícia), deve estar sujeita ao teto remuneratório constitucional (eDOC 13 – ID: a2016153, p. 8-9).



    Argumenta-se, ainda, que a somatória de remunerações que ultrapasse o teto somente é permitida quando há vínculos distintos, ou seja, acumulação lícita de dois cargos, o que não é o caso dos autos (eDOC 13 – ID: a2016153, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar nº 1.020/2007) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o recorrido possui direito ao recebimento da Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT, tendo em vista a natureza indenizatória da verba e necessidade de ser evitar o enriquecimento ilícito do Estado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Os holerites acostados aos autos evidenciam que o autor exerce acumulação de titularidade, percebendo a Gratificação por Acúmulo de Titularidade, assim como, o redutor salarial. Dessa forma, evidente que a requerida ao proceder com o somatório dos vencimentos auferidos para calcular o teto remuneratório dos autores considerou os valores recebidos a título de GAT, incidindo, por conseguinte, o redutor salarial, tendo em vista a extrapolação do limite do teto remuneratório para os cargos do Poder executivo.



    A LCE nº 1.020/2007, em seu artigo 2º, é clara ao firmar a regra segundo a qual a propalada gratificação é ‘paga por dia de efetiva acumulação’. Optou, portanto, o legislador ao critério de dias específicos trabalhados ou acumulados nas funções de mais um cargo concomitantemente.



    A referida limitação fere o direito fundamental do trabalho, estabelecido pelos artigos 1º, IV e 7º, da Constituição Federal, vez que impede o trabalhador de auferir a remuneração que lhe seria devida, desvalorizando o profissional titular de outro cargo público, desencorajando o exercício da acumulação de titularidade, opção possível nos termos constitucionais, tendo em vista que os rendimentos decorrem de fatos geradores distintos e a GAT tem nítida natureza indenizatória.



    A limitação também promoveria a configuração de indisfarçável enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública, que se beneficiaria pela prestação de serviços extraordinários, arcando com os custos da remuneração somente até o referido teto remuneratório, a despeito da acumulação de titularidade, o que configuraria também total afronta ao princípio da moralidade administrativa. 



    Os cargos, nessas circunstâncias, devem ser considerados distintos e as respectivas remunerações disjuntivas, para os fins de atendimento à regra do teto constitucional remuneratório, sob pena de flagrante enriquecimento ilícito do Estado. Note-se a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na esteira de reiteradas decisões do STF, no sentido de que, em casos tais, o teto remuneratório deve ser aplicado em relação a apenas um cargo, de forma isolada (...)



    Nesse sentido, cuidando-se de acumulação legítima de cargos, a remuneração se se submete ao teto constitucional, devendo-se os cargos por eles ocupados ser considerados isoladamente para esse fim” (eDOC 9 – ID: 7c3276de)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1424912 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.07.2023) (grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 377 E 384. EQUÍVOCO. SUBSISTENTE A INVIABILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. Alegação de má aplicação dos Temas 377 e 384 da repercussão geral. 2. A existência de equívoco na aplicação de tema da repercussão geral pelo órgão reclamado não acarreta a procedência do pedido, em face da manifesta inviabilidade do recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite. 3. Na hipótese, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre a natureza jurídica da GAT (Gratificação de Acúmulo de Atividade) para fins de incidência do teto remuneratório, são imprescindíveis o reexame de fatos e provas e a análise da legislação local que a instituiu (Lei local nº 1.020/2007), procedimentos vedados em recurso extraordinário, nos termos da Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl 57383 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.03.2023) (grifo nosso)  



    “Agravo regimental em reclamação. Gratificação de Acúmulo de Titularidade (GAT) paga aos delegados de polícia do Estado de São Paulo. Natureza indenizatória da parcela. Reexame de legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Atuação de tribunal de justiça nos limites de sua competência jurisdicional. Fundamento em tese de repercussão geral. Agravo regimental não provido. 1. O debate acerca da natureza indenizatória ou remuneratória da GAT, para fins de submissão ao teto remuneratório constitucional, exige análise de legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl 58238 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.06.2023) (grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11 – ID: 719f5978, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente